Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-10.2022.8.11.0015
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000503-10.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MAURO MARTINS CANABARRO - CPF: 522.588.580-20 (RECORRENTE), ANA LIA BERTOZO DE CASTRO - CPF: 360.112.258-88 (ADVOGADO), MAURICIO MAFRA DA SILVA - CPF: 066.416.969-44 (RECORRIDO), MARCIA DA MOTA RODRIGUES RESENDE - CPF: 016.714.350-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE -
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

2. Nos autos restou comprovada a existência dos referidos requisitos que enseja o dever de indenizar pela parte reclamada, conforme os fatos descritos na sentença atacada: “
O reclamante manifesta-se que o acidente ocorreu em 10/01/2022 às 08:50 horas momento em que o autor se encontrava do lado direito da rotatória entre a Avenida das Itaúbas com a Avenidas dos Tarumãs, com a intenção de adentrar apenas na saída da Avenida das Itaúbas, passando pela saída da Avenida das Tarumãs. Já o Requerido tinha a atenção de adentrar na saída da Avenida dos Tarumãs, se encontrando um pouco atrás do autor. Acontece que, na realidade dos fatos, o Requerido se encontrava um pouco atrás do autor, na via esquerda, sinalizando que ia adentrar na Avenida dos Tarumãs, ocasião em que entraria na faixa direita para sair nesta avenida, ocorre que o autor, um pouco mais à frente do Requerido, se encontrando na faixa direita, reduziu a velocidade e brecou, momento em que o réu colidiu com a porta esquerda do automóvel do Requerente, amassando o canto direito frontal do veículo do Requerido
”.

3. Assim, a
parte reclamante faz
jus
a ser indenizada no “
valor de R$ 5.513,10 (cinco mil, quinhentos e treze reais e dez centavos)”,
a título de danos materiais
, conforme o menor orçamento (id.
164175229
). Destaca-se que nos autos foram apresentados outros dois orçamentos, sendo um no valor de R$
6.824,58 (id. 164175230) e outro na quantia de R$ 6.137,40 (id. 164175228).

4. Rejeitada a alegação da parte reclamada de que não houve a comprovação dos danos materiais, diante da
Boletim de Acidente de nº 4467 (id. 164175224) e demais documentos juntados aos autos.

5. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em tela, na medida em que o acidente de trânsito com apenas danos materiais (sem qualquer lesão corporal a parte reclamante)
por si só, não é fato gerador de dano moral.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme o artigo 46 da Lei 9.099/95
.

7.

Recurso conhecido e improvido.

8. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter na íntegra a sentença atacada, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95
.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

10.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

vide súmula de julgamento

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023